Tribunal: TJSP
Processo: 1007880-14.2015.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição– Inocorrência– Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito enfrentar a integralidade dos artigos citados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007880-14.2015.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em que são embargantes
LUCIANA GOMES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e VALDEIR GOMES DA
SILVA, são embargados HOSPITAL BOM CLIMA S/C LTDA. e DARIO MARQUES
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007880-14.2015.8.26.0224/50001
2
Emb. de Declaração
1007880-14.2015.8.26.0224/50001
Comarca:
Guarulhos
Embargantes:
Luciana Gomes Rodrigues e Outro
Embargados:
Hospital Bom Clima S/C Ltda. e Outro
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição
Inocorrência Enfrentamento de todas as questões suscitadas
no recurso Caráter infringente, estranho à função integrativa
dos embargos
Prequestionamento
Desnecessidade de
mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado Julgador
que não está adstrito enfrentar a integralidade dos artigos
citados - Embargos rejeitados.
VOTO No 28056
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
de acórdão proferido em ação de indenização.
Afirma o embargante, em breve síntese, que o acórdão
foi contraditório. Pugna pelo prequestionamento da Súmula 490 do STF.
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos opostos,
buscando a embargante a utilização desta via para obter a reforma do julgado.
Entendo que os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito, não havendo que se falar em contradição,
pois o v. acórdão expressamente analisou as questões trazidas pelo embargante
em recurso anterior.
Cabe ressaltar, aliás, que ao fim do recurso a
embargante aponta que a contradição consiste em inobservância das provas
“anexadas aos autos, quanto ao envio da multa com indicação do condutor”, o
que evidentemente se refere a caso diverso do aqui tratado. Ou seja, sequer foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007880-14.2015.8.26.0224/50001
3
indicada qual seria a contradição do v. acórdão.
Logo, em verdade os presentes embargos traduzem-se
no simples inconformismo com o entendimento esposado por este relator no v.
julgado, que configura o cunho infringente dos presentes embargos.
Ressalto, ainda, que
“para
que
se
tenha
por
configurado
o pressuposto
do prequestionamento,
é bastante que o tribunal de
origem haja debatido decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial ” ( RT
659/192).
Oportuno esclarecer, também, que o magistrado não
está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações trazidas pelas partes,
desde que explicite seu convencimento motivado, de modo a embasar a decisão
proferida. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
E TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.

CONDENAÇÃO.

NULIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO
DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. O magistrado
não está obrigado a se manifestar
expressamente
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes, de modo que descabe falar, na espécie,
em negativa de prestação jurisdicional
quando todas as
questões necessárias
ao deslinde da controvérsia

foram analisadas e decididas, ainda que de forma
contrária às pretensões
do impetrante.
2. In casu, o juiz sentenciante,
soberano na análise de
fatos e provas, devidamente
fundamentou
sua decisão,
em 33 laudas, discorrendo
sobre o conjunto fático-
probatório que esteia a condenação,
não havendo falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007880-14.2015.8.26.0224/50001
4
em violação ao art. 619 do CPP. (STJ Quinta Turma
HC 155028/AC

rel. Min. JORGE MUSSI
j.
28.06.2011)
(grifo nosso)
Mesmo com o escopo de prequestionamento, os
embargos devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC, e só serão
cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade.
Conforme se verifica, em simples leitura do acórdão
embargado, a controvérsia foi decidida sem que houvesse qualquer contradição a
serem sanadas pela via dos Embargos de Declaração, não estando presentes as
hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Ademais, deve ser observado o princípio do livre
convencimento do juiz, sendo prescindível a obrigatoriedade de analisar todas as
questões suscitadas pelas partes, desde que fundamentada a decisão.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que:
“Mesmos nos embargos de declaração
com o fim de
prequestionamento,
devem se observar as lindes do
art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição,

omissão e, por construção
pretoriana, integrativa a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio
hábil para o reexame da causa” (STJ, Primeira Turma,
Resp.
13.843-0-SP,
Edcl,
rel.
Min.
Demócrito
Reinaldo).
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
diante do nítido caráter infringente.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator